Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710506-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Soltec Engenharia Ltda Apelados: Ndiogou Diene Maria Angélica Leandro Diene D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda contra a sentença (Id. 20074659) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na origem Maria Angélica Leandro Diene e Ndiogou Diene ajuizaram ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, contra a sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda, com a finalidade de obter a declaração de nulidade da cláusula sétima, alínea “d”, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Narraram ter celebrado com a ré, no dia 11 de setembro de 2014, contrato de compra e venda do imóvel localizado na SGA/NORTE 910, Bloco B, conjunto D, sala 206 e vagas de garagem 155 e 184. Sustentaram a invalidade da cláusula sétima do contrato, que trata do pagamento antecipado das parcelas devidas pelos adquirentes, uma vez que não garante o abatimento dos juros. Argumentaram que a aludida cláusula inviabiliza o pagamento do saldo devedor do imóvel com o desconto dos juros, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Decorrida a marcha processual o pedido foi julgado procedente, tendo havido a declaração da nulidade da cláusula sétima, alínea “d”, do contrato de promessa de compra e venda, com determinação para que a ré observe o disposto no art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais (Id. 20074663) a apelante afirma que os apelados, na verdade, pretendem obter um desconto no saldo devedor, e não apenas a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Salienta que jamais se recusou ao recebimento das parcelas antecipadas, mas não pode ser compelida a conceder “desconto” algum. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. A recorrente noticiou que já foi efetuado, extrajudicialmente, o pagamento do saldo devedor dos imóveis objeto da presente demanda. Na mesma ocasião formulou requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 22852340). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto, para que produza seus efeitos legais. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator